Tribunal: TJPA
Processo: 0812165-84.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812165-84.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: BRENDA MARGALHO DA ROSA

PACIENTE: ALINE DO SOCORRO DA SILVA DAMASCENO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0812165-84.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: PAULO CLEBER MACIEL BATISTA ANDRÉ.

PACIENTE: ALINE DO SOCORRO DA SILVA DAMASCENO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C ARTIGO 40, INCISO V, E ARTIGO 35,
CAPUT
, TAMBÉM C/C ARTIGO 40, INCISO V, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. LIMINAR CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO COM BASE NO
HABEAS CORPUS
COLETIVO Nº 143.641/SP. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. PACIENTE MÃE DE 01 (UMA) CRIANÇA COM 06 (SEIS) ANOS DE IDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROTEÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA. PRIORIDADE. ATENDIMENTO À ORDEM JUDICIAL EMANADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO
HABEAS CORPUS
COLETIVO Nº 143.641/SP. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR E SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com advento da Lei nº 13.257/2016, permitiu-se ao Juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, consoante dispõe o inciso V do artigo 318 da citada Lei Federal. A previsão insculpida na Lei reformadora do artigo 318 do Código de Processo Penal, entretanto, não é de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao Magistrado avaliar a adequação da medida ao caso concreto;

2. O colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP, fixou diretrizes para que a prisão domiciliar seja imediatamente aplicada às mulheres preventivamente custodiadas, desde que gestantes, puérperas ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, inclusive, com reavaliação de todos os processos em curso no território nacional, salvo casos excepcionais a serem justificados pela autoridade competente;

3. Quando a presença da mãe for imprescindível para prover os cuidados a filho menor de 12 (doze) anos de idade, o princípio da proteção integral impõe ao magistrado analisar acuradamente a possibilidade de substituição do cárcere pela prisão domiciliar,
ex vi
do artigo 318 do CPP, deixando a medida extrema às situações em que elementos concretos demonstrem inequivocamente a insuficiência das inovações legislativas e jurisprudenciais;

4. Na hipótese dos autos, em que o juízo
a quo
deixou de se pronunciar sobre a viabilidade do pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, a paciente comprova ser mãe de uma criança de 06 (seis) anos de idade, aduzindo ser imprescindível aos cuidados do menor, o que preenche o requisito objetivo insculpido no artigo 318, V, do CPP. Ressaltando, inclusive, que é a única responsável e detentora da guarda do menor. Dessa forma, demonstrados, os pressupostos autorizadores da substituição da prisão cautelar pela domiciliar, elencados no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, revela-se adequada e proporcional a revogação do decreto preventivo;

5. Ordem conhecida e concedida para confirmar a liminar e substituir a custódia preventiva por prisão domiciliar. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder a ordem, para a revogação da prisão preventiva da paciente Aline do Socorro da Silva Damasceno, tudo na conformidade
do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 18 de janeiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ALINE DO SOCORRO DA SILVA DAMASCENO, brasileira, paraense, autônoma, solteira, nascida em 07/11/1992, filha de Antônio Dinamar Damasceno Travassos e Maria do Socorro da Silva Lopes, portadora do RG nº 6288189, residente e domiciliada na Rua J. M. Matos, nº 37, Quadra 2, Bairro Imperial, CEP: 68740-001, Município de Castanhal, Estado do Pará, acusada da prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, Inciso V, e artigo 35,
caput
, também c/c artigo 40, Inciso V, todos da Lei nº 11.343/2006, presa em flagrante delito no dia 12/09/2020, na companhia da nacional Aline Bianca Cipriano Reis, trazendo consigo 5,028 Kg (cinco quilos e vinte e oito gramas) de substância pertencente ao grupo químico Benzoilmetilggonina, popularmente conhecida como oxi, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará.

Atualmente a coacta está recolhida no Centro de Reeducação Feminino - CRF.

Os impetrantes afirmam que a paciente se encontra constrangida ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) mãe de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos de idade; d) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, pretende a imposição de regime menos gravoso, qual seja, subsidiariamente, o benefício da prisão domiciliar.

A medida liminar requerida foi deferida (Id. Doc. nº 4151607 - páginas 1 a 3), as informações foram prestadas acostadas aos autos (Id. Doc. nº 4194799 - páginas 1 a 3),
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia 12/09/2020, às 20H15 a coacta e a corré Aline Bianca Cipriano Reis foram presas em flagrante delito enquanto transportavam, 5,028Kg (cinco quilogramas, e vinte e oito gramas) de substância entorpecente (oxi), durante viagem interestadual com origem no Estado do Mato Grosso e destino neste Estado do Pará. Consta do auto ainda que, a diligência policial se iniciou por volta das 18H00 do dia 12/09/2020, após o recebimento da informação de que uma pessoa de prenome Aline estaria trazendo droga de ônibus para o município de Castanhal, culminando tal fato com a abordagem de veículos suspeitos no posto da Polícia Rodoviária Federal, situado nesta comarca de Ipixuna do Pará. Interrogadas, as suspeitas declinaram terem sido contratadas por um terceiro, identificado com Romário Tayson Coresha Santos, para viajarem de avião ao Estado do Mato Grosso no dia 12/09/2020 e buscarem a referida droga, trazendo-as consigo por transporte terrestre, com destino a cidade de Castanhal. Considerando o requerimento de extração de dados telefônicos nos aparelhos celulares das autuadas, bem como representação pela prisão preventiva de um terceiro investigado, Romário Taysson Corecha Santos (suposto contratante das flagradas).

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELOS IMPETRANTES

Alegam os impetrantes que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pois no dia 12/09/2020, foi presa em flagrante delito, sendo mãe de uma criança de 06 (seis) anos de idade, necessitando, portanto, de seus cuidados, tendo em vista que é a única responsável por eles.

É cediço que com o advento da Lei nº 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de criança de até 12 (doze) anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V do Código de Processo Penal.

Em julgado datado de 20/02/2018, a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP - de todas as mulheres relacionadas no processo, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a Ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de detida tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

In casu
, verifica-se que a paciente comprovou possuir 01 (um) filho menor de 12 (doze) anos de idade (Id. Doc. nº 4133627 - páginas 1).

Constata-se que no caso dos autos não há nenhum elemento que demonstre ato de violência ou grave ameaça por parte da coacta, ou que evidencie alguma das restrições previstas no referido julgado (HC coletivo nº 143.641/SP).

Assim sendo, resta evidente a necessidade de cuidados pela paciente, como mãe de criança de 06 (seis) anos de idade, com base no princípio da integral proteção da criança e do adolescente, uma vez que inexistentes fundamentos específicos para afastar a concessão da benesse legal.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: HC 378411/CE, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, sexta turma, DJe 11/05/2017; HC 379601/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 28/04/2017; HC 444427-SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, DJe 19/04/2018.

Ante o exposto, conheço do presente remédio constitucional e concedo a ordem, para confirmar a liminar, substituindo a custódia preventiva por prisão domiciliar, tudo nos termos da fundamentação.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 18 de janeiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/01/2021